Tribunal: TJDFT
Processo: 0701817-34.2020.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. QUALIFICADO. AMEAÇA. TERMO DE APELAÇÃO. TODAS AS ALÍNEAS. RAZÕES. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXAME NEGATIVO. CABIMENTO. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. SÚMULA No 545 DO STJ. ATENUANTE RECONHECIDA. PATAMAR DE REDUÇÃO. 1/8. ADEQUADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRIVILÉGIO DO § 1o DO ART. 121 DO CP. FRAÇÃO. ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO.
I – Nas apelações interpostas em processos de competência do Tribunal do Júri é o termo que determina os fundamentos do recurso, segundo o disposto na Súmula no 713 do STF.
II – Não há que se falar em nulidade posterior à pronúncia, quando não se verifica a existência de vício insanável, apto a determinar a anulação do julgamento.
III – A sentença não é contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados quando observa a condenação proferida em veredicto soberano.
IV – Não se configura decisão contrária à prova dos autos na hipótese em que o Conselho de Sentença escolhe uma das teses apresentadas em Plenário, que encontra fundamento nas provas coligidas durante a instrução processual. Somente é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão arbitrária, totalmente apartada do acervo probatório.
V – Correta a análise negativa das consequências do crime, quando a vítima deixa filho menor, criança de apenas 7 (sete) anos de idade, precocemente privado do convívio paterno, desamparado afetiva e financeiramente.
VI – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro.
VII – Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
VIII – Em atenção aos princípios da individualização da pena e proporcionalidade, a confissão parcial e qualificada, que pouco auxilia na formação do convencimento, pode determinar redução da pena em fração inferior a 1/6 (um sexto).
IX – A redução pelo privilégio (art. 121, §1o, do CP), deve observar a intensidade do abalo sofrido pelo agente, diante do grau de relevância da injusta provação, observando-se as circunstâncias do caso concreto.
X – A pena de detenção estabelecida aquém de um ano, tratando-se de réu primário dever ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP.
XI – É devida a condenação ao pagamento dos danos morais causados pelo delito, havendo pedido expresso e formal do legitimado, sendo prescindível a indicação do valor mínimo pretendido e instrução probatória, uma vez que o dano é presumido.
XII – Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
XIII – A hipossuficiência do réu não justifica o afastamento da condenação pelos danos causados por sua ação, podendo apenas determinar a redução do valor arbitrado a título de dano moral, quando se mostrar excessivo o fixado na sentença.
XIV – Recurso conhecido e parcialmente provido.